Tribunal: TJES
Processo: 0007228-57.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007228-57.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A): DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONSIDERADAS ABUSIVAS. COMPETÊNCIA DO PROCON. VALIDADE FORMAL DO ATO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DA MULTA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por BANCO PAN S.A. e MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória ajuizada pela instituição financeira para reduzir multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal, de R$ 57.272,38 para R$ 14.000,00, em razão da cobrança de tarifas consideradas abusivas em contrato de empréstimo. O Município pugna pela integral restauração da multa e condenação exclusiva do Banco aos ônus da sucumbência. O Banco, por sua vez, sustenta a prescrição da pretensão punitiva, a nulidade do ato administrativo, a legalidade das tarifas cobradas e a desproporcionalidade da penalidade, requerendo sua anulação ou nova redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo; (ii) avaliar a legalidade das tarifas bancárias cobradas; (iii) definir a proporcionalidade do valor da sanção administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de norma legal específica impede o reconhecimento da prescrição intercorrente em processo administrativo com base no Decreto nº 20.910/1932, conforme entendimento consolidado do STJ.

O PROCON possui competência legal para aplicar sanções administrativas em demandas de caráter individual, integrando o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, nos termos do CDC e do Decreto nº 2.181/1997.

A cobrança da Tarifa de Cadastro é considerada válida, nos termos da Súmula 566 do STJ, quando prevista contratualmente e realizada no início da relação contratual.

A cobrança por “Serviços de Terceiros” e “Seguro de Proteção Financeira” revela-se abusiva, conforme fixado nos Temas 958 e 972 do STJ, legitimando a aplicação da multa.

A readequação do valor da penalidade é legítima, pois parte das infrações foi afastada, impondo ao Judiciário o dever de controle da proporcionalidade do ato administrativo com base no art. 57 do CDC.

A quantia de R$ 14.000,00 atende à dupla finalidade da sanção administrativa – punitiva e pedagógica – considerando a extensão das infrações remanescentes e a condição econômica do fornecedor.

A distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais deve ser mantida, diante do êxito parcial de ambas as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não se aplica a prescrição intercorrente do Decreto nº 20.910/1932 aos processos administrativos sancionatórios, na ausência de previsão legal específica.

O PROCON possui competência para impor sanções administrativas por infrações às normas de defesa do consumidor, inclusive em casos de caráter individual.

A validade das tarifas bancárias deve ser aferida à luz da jurisprudência consolidada, sendo abusivas as cobranças sem respaldo contratual ou efetiva prestação de serviços.

A multa administrativa deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser readequada judicialmente quando parte das infrações é afastada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 39, V, 56, I, 57 e 105; CPC, arts. 85, §11, 932, III e 1.010, III; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Decreto nº 2.181/1997; Decreto Municipal nº 11.738/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.929.224/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 30.08.2021; STJ, Tema 958; STJ, Tema 972; STJ, Súmula 566; TJES, ApCiv nº 0015792-93.2018.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 08.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007228-57.2020.8.08.0024

APELANTE/APELADO: BANCO PAN S.A.

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos de apelação interpostos por BANCO PAN S.A. e pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da r. sentença (ID 13272209), integrada pela decisão ID 13272217, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que, nos autos da “ação anulatória” proposta pelo primeiro em face do segundo, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reduzir a multa administrativa aplicada no Processo Administrativo F.A 0113-009.722-7, para R$ 14.000,00 (catorze mil reais).

Irresignado, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA, em seu recurso de apelação ID 13272212, pugna pela reforma da r. sentença, ao argumento de que a “Tarifa de Cadastro”, considerada lícita pelo juízo, constitui prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta, ainda, que a redução do valor da multa foi indevida, pois a dosimetria original observou estritamente os critérios objetivos previstos na legislação municipal, sendo um ato vinculado, e que o valor reduzido não atende ao caráter punitivo e pedagógico da sanção.

Requer, ao final, o restabelecimento do valor integral da multa e a condenação exclusiva da parte adversa aos ônus sucumbenciais.

Por sua vez, também irresignado, o BANCO PAN S.A., em suas razões recursais (ID 13272219), requer a reforma integral da sentença, sustentando, em síntese, a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão punitiva, com base no Decreto nº 20.910/1932 e nos princípios constitucionais da duração razoável do processo.

Aduz a nulidade da decisão administrativa por vício de motivação e a inexistência de infração ao Código de Defesa do Consumidor, porquanto as tarifas cobradas seriam legais e contratualmente previstas.

Subsidiariamente, alega que o valor da multa, mesmo após a redução, permanece desproporcional e desarrazoado.

Pleiteia a anulação total da multa ou, alternativamente, sua redução para patamar inferior ao fixado.

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA apresentou contrarrazões no ID 13272223, arguindo, em caráter preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso adverso, reforçando a legalidade do ato administrativo e a adequação da sanção.

Devidamente intimado, o BANCO PAN S.A. não apresentou contrarrazões.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de junho de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007228-57.2020.8.08.0024

APELANTE/APELADO: BANCO PAN S.A.

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES.
ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado,
controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça
cinge-se em verificar
o acerto da sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido
autoral
para
reduzir a
multa administrativa aplicada
pelo PROCON Municipal
no Processo Administrativo F.A 0113-009.722-7
para
R$ 14.000,00 (catorze mil reais).

P
ois bem.

PRELIMINAR RECURSAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como é cediço, consoante tradicional lição de Barbosa Moreira, a ausência de qualquer requisito intrínseco e extrínseco de admissibilidade figura óbice intransponível ao exame do mérito recursal.

Nesse sentir, tem-se que a não observância do ônus de impugnar especificamente a decisão recorrida - princípio da dialeticidade - insculpido no inciso III, do art. 932, cumulado com o inciso III, do art. 1.010, ambos do Código de Processo Civil, implica em afronta ao requisito de regularidade formal.

Não é o que se verifica, contudo, no presente apelo, cujas razões revelam-se suficientes ao conhecimento do recurso, já que as questões fáticas e jurídicas aduzidas impugnam suficientemente os fundamentos da sentença.

Não há que se falar, portanto, em violação à dialeticidade recursal, razão pela qual rejeito a presente preliminar.

MÉRITO

Passo, então, à análise conjunta dos recursos por ordem de prejudicialidade das questões devolvidas a este Egrégio Tribunal de Justiça.

No que tange à prejudicial de mérito, o Banco Apelante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, sob o argumento de que o processo administrativo permaneceu paralisado por mais de cinco anos, atraindo a incidência do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, em observância ao princípio da duração razoável do processo.

Contudo, a tese não prospera.

Conforme entendimento manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "
na falta de previsão em lei específica, o Decreto n. 20.910/1932 não pode ser aplicado para o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo
" (AgInt no REsp n. 1.929.224/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 1/9/2021).

O referido diploma legal disciplina a prescrição das dívidas passivas da Fazenda Pública e do direito de ação contra ela, não estabelecendo prazo para a prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente.

Desse modo, ainda que se reconheça a importância do princípio da duração razoável do processo, este não tem o condão de criar, por si só, uma hipótese de prescrição não prevista em lei, razão pela qual o acerto da sentença, ao rechaçar a prejudicial de mérito, é manifesto.

Superada a questão prejudicial, adentro ao
m
eritum causae
propriamente dito.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a multa administrativa em questão fora aplicada pelo órgão de defesa e proteção do consumidor do Município em razão da constatação da ilegalidade de tarifas cobradas em contrato de empréstimo firmado entre o Banco Pan e o consumidor.

Nesse sentido, é inequívoco que a inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor pode render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor, como reconhece a remansosa jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, confira-se, exemplificativamente, o julgamento da apelação cível n. 0015792-93.2018.8.08.0024, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Aldary Nunes Junior, em situação análoga à presente.

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTAS APLICADAS PELO PROCON. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA JULGAMENTO DE DEMANDAS INDIVIDUAIS. REDUÇÃO DE MULTAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Ação anulatória ajuizada por BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento, objetivando a anulação de multas aplicadas pelo PROCON do Município de Vitória em razão da suposta cobrança abusiva de tarifas bancárias nos processos administrativos nºs 2950/2011, 3087/2010, 3872/2011, 3973/2011 e 4016/2011. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido para anular a multa imposta no processo administrativo nº 3973/2011 e reduzir os valores das sanções nos demais processos. Apelações cíveis interpostas pela instituição financeira e pelo Município de Vitória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o PROCON possui competência para aplicar sanções administrativas em demandas de caráter individual; (ii) determinar a legalidade das tarifas bancárias cobradas nos contratos analisados; (iii) verificar a adequação e proporcionalidade das multas administrativas impostas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência legal para aplicar sanções administrativas mesmo em demandas individuais, conforme disposto no CDC e no Decreto nº 2.181/1997. 4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a legitimidade do PROCON para atuar em casos individuais, pois esses refletem potencial coletivo e envolvem a ordem pública de consumo. 5. A multa aplicada no processo administrativo nº 3973/2011 foi corretamente anulada, pois restou comprovado o cumprimento tempestivo do acordo firmado entre a instituição financeira e o consumidor. 6. A Tarifa de Cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento contratual, conforme dispõe a Súmula 566/STJ, sendo correta sua manutenção nos contratos celebrados após a Resolução-CMN nº 3.518/2007. 7. A cobrança da Tarifa de Serviços de Terceiros, quando desacompanhada de detalhamento contratual e comprovação de efetiva prestação dos serviços, é abusiva nos termos do Tema 958/STJ. 8. A Tarifa de Registro de Contrato, embora em tese válida, deve ser considerada irregular quando não comprovada sua efetiva realização e proporcionalidade do valor, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. 9. O Tema 972 do STJ define que o consumidor não pode ser obrigado a contratar seguro de proteção financeira com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 10. As multas aplicadas pelo PROCON, embora com caráter punitivo e pedagógico, devem observar os critérios do art. 57 do CDC e do Decreto Municipal nº 11.738/03, sendo proporcional sua redução nas hipóteses analisadas. 11. As reduções das multas promovidas pelo juízo de origem consideraram adequadamente os elementos apresentados.. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. O PROCON possui competência legal para aplicar sanções administrativas inclusive em demandas de caráter individual. 2. É válida a cobrança da Tarifa de Cadastro em contratos firmados após a vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007. 3. A cobrança das tarifas de serviços de terceiros, registro de contrato e avaliação de bem é abusiva quando não comprovada a efetiva prestação dos serviços ou a proporcionalidade dos valores. 4. A ausência de consentimento expresso do consumidor na contratação de seguro autoriza o reconhecimento de sua abusividade. 5. As multas administrativas aplicadas pelo PROCON devem observar os critérios legais de proporcionalidade, sendo legítima sua redução judicial quando constatado excesso. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 39, V, e 57; CPC/2015, art. 85, §3º; Decreto nº 2.181/1997, arts. 1º e 18; Decreto Municipal nº 11.738/03, arts. 36 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.04.2019; STJ, AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 04.08.2016; STJ, Tema 958 e Tema 972; STJ, Súmula 566; TJES, AC 0014773-04.2008.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 30.08.2022; TJES, ApCiv 024140008814, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 08.06.2021.”

Quanto à validade formal do ato administrativo, é cediço que a Certidão de Dívida Ativa, que espelha o crédito não tributário em questão, goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de ilidi-la, conforme pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Caberia ao Banco, portanto, instruir sua ação anulatória com a cópia integral do processo administrativo para demonstrar, de forma inequívoca, a alegada ausência de motivação ou qualquer outro vício que maculasse o procedimento.

A ausência de tal prova impede a desconstituição da presunção de legitimidade do ato administrativo, que se mantém hígido em seus aspectos formais.

No que se refere às infrações, a sentença realizou correta e minuciosa análise, em estrita observância aos precedentes vinculantes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, a declaração de ilegalidade da cobrança por "Serviços de Terceiros" e do "Seguro de Proteção Financeira" encontra amparo direto nos Temas 958 e 972, respectivamente, não havendo reparos a se fazer.

De igual modo, a manutenção da legalidade da "Tarifa de Cadastro" reflete a aplicação da Súmula 566 daquela Corte, sendo descabida a tese do Município que busca afastar sua incidência com base em argumentos genéricos sobre o Código de Defesa do Consumidor.

Assim, restou igualmente devidamente comprovada a prática de atos lesivos ao consumidor pelo Banco, o que legitima a imposição de penalidade.

Resta, por fim, a análise do
quantum
da multa, ponto de maior insurgência de ambas as partes. O Município defende a intangibilidade do valor original, por se tratar de ato vinculado, enquanto o Banco pleiteia uma redução ainda mais drástica.

Nesse sentido, o referido art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Veja-se:

“
Art. 57 - A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.”

Ademais, é pacífico o entendimento de que o Poder Judiciário pode e deve exercer o controle de legalidade sobre os atos administrativos, inclusive no que diz respeito ao valor das sanções, para aferir sua compatibilidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso configure indevida incursão no mérito administrativo.

Na hipótese vertente, a multa aplicada pelo órgão municipal de defesa ao consumidor, no valor histórico de R$ 57.272,38 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos) foi aplicada com base em um conjunto de infrações.

Tendo, contudo, o Poder Judiciário reconhecido a subsistência de apenas parte delas, afigura-se não apenas possível, mas necessária a readequação do valor da penalidade, razão pela qual reputo acertada sua redução, tal como realizada pelo Juízo
a quo
.

Destarte, a quantia de R$ 14.000,00 (catorze mil reais) revela-se adequada, eis que atende ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, sendo um valor expressivo e capaz de repercutir na esfera econômica do infrator, mas, ao mesmo tempo, guarda proporcionalidade com a extensão das infrações que restaram confirmadas, evitando o enriquecimento sem causa do ente público.

Assim, ficam rechaçados tanto o pleito do Município, que ignora o decote de parte das infrações, quanto o do Banco, que busca uma redução que tornaria a multa simbólica e ineficaz.

Por fim, no que concerne à sucumbência, a solução adotada na origem, de distribuição recíproca dos ônus, deve ser mantida.

O Banco logrou êxito em reduzir substancialmente o valor da multa, decaindo, contudo, de seu pedido principal de anulação total. O Município, por sua vez, conseguiu manter a exigibilidade de parte do crédito.

A hipótese, portanto, é de sucumbência recíproca e não mínima, como sustenta o ente público.

Ante o exposto, conheço
d
o presente recurso
de apelação

e
l
he

nego

provimento.

Na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro para 1
5
% (
quinze
por cento) os honorários advocatícios de sucumbência devidos reciprocamente entre as partes, mantida a mesma base de cálculo e a forma de pagamento fixadas na origem.

É
como
voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.